Tribunal: TJBA
Processo: 8141688-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141688-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ARCELINO DO ROSARIO FILHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LESÕES DISTINTAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU DEBILIDADE PERMANENTE NO PÉ ESQUERDO. CUMULAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES CORRESPONDENTES A CADA GRAU DE INCAPACIDADE. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E NATURAL. ABATIMENTO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE RELATIVO À LESÃO JÁ INDENIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8141688-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ANTONIO ARCELINO DO ROSARIO FILHO
e como Apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR